Tribunal: TJSP
Processo: 1006848-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN - Serviços bancários – Período entre janeiro e setembro de 2012 - Adiantamento a Depositante – Operação de crédito tributáveis por Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, de competência da União - Rendas de Pacotes de Serviços – PF e Outras Rendas de Tarifas Bancárias – Atividades bancárias ordinárias sobre as quais incide o ISS - Decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – ISSQN - Serviços bancários – Período entre janeiro e setembro de 2012 - Adiantamento a Depositante – Operação de crédito tributáveis por Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, de competência da União - Rendas de Pacotes de Serviços – PF e Outras Rendas de Tarifas Bancárias – Atividades bancárias ordinárias sobre as quais incide o ISS - Decisão reformada em parte - Apelação parcialmente provida.